Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-60.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009594-60.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA - CPF: 666.766.221-49 (RECORRENTE), FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 021.128.461-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009594-60.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA

Recorridos
:
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

PORTABILIDADE DE SALÁRIO.
EVIDÊNCIAS DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE
OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
1.
RELATÓRIO.

Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. 2. FUN
DAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES
Verifico
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas

no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil. 3. MÉRITO A
inteligência
do art.
6o da Lei no.
9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.
Assim
é
pacífico
que: "O Juiz
não

está
obrigado a responder
tod
as
as
alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga
a
ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um a um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matér
ia
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I
, do
Código
de
Processo
Civil.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Relação

Jurídica

proposta

por
GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA
em
face de BANCO BRADESCO SA e BANCO DO BRASIL S.A.
Diz
,
em

síntese
que, é
servidor

público

estadual
e titular da
seg
uinte

conta

bancária
:
agência
0571-1,
conta

corrente
27690-1, Banco do
Brasil
, e que no
dia
29 de
julho
de 2023
estava

aguardando

seu

pagamento

cair

na

sua

conta
,
ao
que
após

entrar

em

contato
com o Banco do
Brasil

foi

informado
de que
o

pagamento

estava

e
m

processamento
, e no
dia
31/07
anda

não

havia

sido

depositado

seu

salário

quando

após

entrar

em

contato
com a Banco do
Brasil

foi

informado
de que
havia

sido

solicitado
a
portabilidade
do
salário
para
uma

conta
do Banco Bradesco
agência
3862-Next,
conta

c
orrente
530669-8,
contudo
,
desconhece
a
abertura

desta

conta
e da
solicitação
de
portabilidade
.
Em

contestação
o Banco Bradesco
informa
que a parte
autora

contratou

a

abertura
da
conta
, inclusive,
tendo

sido

realizado
um Ted para
conta
do
autor
,
trazendo

a
os
autos
vídeo
do
autor

aceitando
a
contratação
(Id 109568984). E o Banco
do

Brasil
,
por

sua

vez
,
contestou

trazendo

aos
autos
extrato
da
conta
.
Pois

bem
.
Dos autos
extrai
-se que a
Promovida
se
desincumbiu
de
seu

ônus
,
pois

colacionou

aos
autos
os

document
os

necessários para comprovar a contratação da abertura da conta
:
vídeo
do
aceite
da
contratação
da
conta
Next (Id 109568984),
extrato
Ted da
Conta
Bradesco. Desta forma,
restou

evidenciado
a
devida

contratação

pelo

autor
da
conta
e posterior
movimentação
dos
valores
,
ao
que
o

pedido
da exordial se
deu

apenas

quanto

aos

danos

morais
e
não

quanto
a
restituição
dos
valores
, o que
demonstra
que
não

ocorreu

prejuízo
.
Assim
,
tenho
que
o

presente

caso

trata
-se de
mais
um
exemplo
da
indústria
do
dano
moral que
im
pera

nos

Juizados

Especiais
, no
desrespeito

ao

trabalho
do
Poder

Judiciário
.
Imprescindível
,
portanto
, a
reconhecimento
da
litigância
de
má-fé
,
tanto
da
patrona

quanto
da parte
autora
, que,
não

agiram
com
lealdade
para com a
Justiça
e a parte
contrária
,
ag
indo
de
má-fé
,
por

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir

objetivo

ilegal
(NCPC,
artigo
80,
incisos
II e III). 4. DISPOSITIVO
Diante
do
exposto
, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da
presente
RECLAMAÇÃO, com
fulcro
no
artigo
487, I do
Código
de
Processo
Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ,
nos

termos
do
artigo
80, II e III, do NCPC,
condenando
a
multa
de 9%
por

litigância
de
má

fé
e
honorários

advocatícios

em
10%.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Barra do
Garças
-MT (
assinado

digitalmente
) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga

Vistos
. Com
fulcro
no
artigo

40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a),
para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
não

realizou

a

abertura
de
conta

corrente
no Banco Bradesco e
nem

solicitou

portabilidade
de
salár
io
para a
referida

conta
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3.
Nas

contrarrazões
,
foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
, as
partes

recor
ridas

contrapuseram
as
razões

recursais
.

4.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
Justiça

Gratuita
.
Justiça

gratuita

mantida
.

5.
Falha

na

prestação
de
serviço
.

Tratando
-se de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terce
ira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).

Sendo

cumprido

esse

dever
,
inexiste

falha

na

prestação
do
serviço
. No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamante

alegue
que
não

realizou

abertura
de
conta
junto
às

partes

reclamadas
,
fo
i

juntado

por

elas

vídeo
do
consumidor

solicitando
a
respectiva

abertura
de
conta
,
assim

como

foi

trazido
,
juntamente
com a
contestação
, a
proposta
de
abertura
de
conta
,
contendo

os
dados
pessoais
do
autor
(ID 213224412/PJe2 e ID 213224413/PJe2).
Destaco
q
ue a
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

su
scitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024
).

6.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

bem

ao

dispor
que a
parte

reclamada
"
colacionou

aos
autos
os

documentos

necessários para comprovar a contratação da abertura da conta
:
vídeo
do
aceite
da
contratação
da
conta
Next (Id 109568984),
extrato
Ted da
Conta
Bradesco
".
Dessa
forma, "
restou

evidenciado
a
devida

contratação

pelo

autor
da
conta
e posterior
movimentação
dos
valores
".

Além
do
mais
,
como

informado

pelo

próprio

reclamante

em

sua

peça

recursal
, o
salário
que
havia

sido

transferido
para a
nova
conta

foi

devidamente

estornado
para a
primeira

conta
,
mantida

pelo
Banco do
Brasil
,
inexistindo
,
portanto
,
qualquer

prejuízo

ao

autor
.
Destarte
,
correta
a
sentença
que
concluiu
pela regular
contratação
da
conta
Next
pelo

consumidor
,
devendo

ser

mant
ida

em

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e
3o
,
do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024